Tribunal: TJDFT
Processo: 0712490-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA POSSESSÓRIA. TURBAÇÃO. MANUTENÇÃO DA POSSE. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a ocorrência de turbação à posse exercida pelo agravante e se entaão presentes os requisitos objetivos que autorizam a concessão de tutela liminar possessória.
2. A configuração da posse demanda apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que é a atuação do possuidor, que passa a deter o bem como se proprietário fosse, o que se mostra consentâneo com a Teoria Objetivista atribuída a Rudolf Von Ihering (Ihering, Rudolf Von, Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004). 2.1. O que importa é a conduta do possuidor, ou seja, daquele que tem o exercício de fato, pleno ou não, sobre o bem, com as mesmas atribuições conferidas pelo direito de propriedade de usar, gozar, fruir e dispor da coisa e detém a melhor posse (art. 1196 em composição com o art. 1228, caput, ambos do Código Civil).
3. O art. 562 do CPC prevê regra especial a respeito do deferimento de liminar relativamente à tutela possessória, desde que a petição inicial esteja devidamente instruída, com a devida observância dos requisitos previstos no art. 561 do CPC.
4. Diante do contexto fático demonstrado nos autos convém ressalta que os requisitos objetivos aludidos se encontram presentes, o que deve proporcionar o deferimento da liminar.
5. Recurso conhecido e provido.